Tribunal: STF
Processo: ARE 1389022
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por LUIS RENATO DE MOURA e por ARNOLDO RODRIGUES FÉLIX contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Os apelos extremos de LUIS RENATO DE MOURA e ARNOLDO RODRIGUES FÉLIX foram interpostos com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “Roubos majorados em concurso formal impróprio e associação criminosa armada - Coesão e harmonia do quadro probatório - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Vínculo permanente e estável, quanto à associação, evidentes - Condenações mantidas, nos termos da sentença.



    Penas - Critérios dosimétricos alterados - Reprimendas redimensionadas.



    Regime prisional inicial fechado - Subsistência. Fixação que se coaduna com a espécie.



    Apelos defensivos parcialmente providos e ministerial improvido.”



    Nos recursos extraordinários de ARNOLDO RODRIGUES FÉLIX e de LUIS RENATO DE MOURA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto às insurgências de ARNOLDO RODRIGUES FÉLIX e de LUIS RENATO DE MOURA, no que tange à fixação das penas-base, verifica-se que as decisões de inadmissão dos recursos extraordinários estão amparadas em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço dos recursos quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Todavia, as reprimendas estão a merecer reparos,conforme se verá adiante.



    Por primeiro, o réu Luis Renato de Moura.



    Quanto aos roubos, as bases foram elevadas de4/5, em razão



    (...)



     Na segunda fase da dosimetria, mostrou-se benéfico o aumento imposto de ½, verificada a tripla reincidência específica(fls. 542, 543 e 547), bem como a presença da exasperadora do art. 61, inciso II, letra ‘h’, do CP e do art. 62, inciso I, do Código Penal.



    Alçando-se, assim, os roubos a 9 anos de reclusão, e 22 dias-multa.



    Por fim, pelas causas elevatórias, foram as reprimendas aumentadas de 5/12 (emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas), alcançando-se 12 anos e 09 meses de reclusão, e 31 dias-multa.



    De fato, incidindo mais de uma majorante, justifica-se acréscimo superior ao patamar mínimo - como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes gravidades -, uma vez que constatado o 'profissionalismo' dos agentes, que dividiram precisamente as tarefas na execução do delito, praticado mediante exibição de armas e restrição à liberdade das vítimas, restando ínsita a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do resultado.



    Demonstraram os apelantes, assim, extrema ousadia, personalidades desvirtuadas e despreparo para o convívio em Sociedade; nas circunstâncias, impuseram às vítimas traumas de difícil ou até mesmo impossível reparação.



    Na espécie, ademais, as exasperações à conta de 5/12 têm larga aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, amoldando-se à hipótese do roubo descrito na inicial acusatória, sem que tal represente ofensa à Súmula 443 do C.STJ.



    E incidindo aqui, como já consignado, o regramento do concurso formal impróprio, impõe-se a soma das penas, que totalizam 51 anos de reclusão, e 124 dias-multa.



    (...)



    Quanto ao crime de associação criminosa,mostra-se suficiente a majoração de 1/3 às bases, por se tratar de associação voltada para a prática de roubos à residência, asilo inviolável, garantido pela Constituição e por ostentar o acusado péssimos antecedentes (fls. 510/548),partindo-se, então, de 01 ano e 04 meses.



    Na segunda fase, reconhecida a reincidência (tripla) e a exasperadora do art. 62, I, do CP, merece redução a fração aplicada para1/3, por não ser a reincidência específica, advindo daí 01 ano, 09 meses e 10dias de reclusão.



    Por fim, por se tratar de cooptação armada e destinada a crimes extremamente graves, a exasperação mostra-se mais consentânea à conta de 1/3, findando os escarmentos, para esse delito, em 02anos, 04 meses e 13 dias de reclusão.



    Considerado o cúmulo material entre os delitos de natureza diversa, somam-se as penas finais, que restam definitivamente concretizadas em 53 anos, 04 meses e 13 dias de reclusão, e 124 dias-multa,no valor de 1/20 do salário mínimo.



    (...)



    Dimensiona-se, a seguir, a pena do réu Arnoldo Félix.



    As bases para todos os delitos de roubo foram elevadas de 3/5, em razão



    (...)



    Na segunda fase da dosimetria, apenas o roubo cometido contra a vítima Felipe merece o aumento de 1/6 (alínea 61, II, ‘h’, do Código Penal), ficando as penas em 05 anos e 10 meses de reclusão, e 14dias-multa.



    Por fim, pelas causas elevatórias, foram as reprimendas elevadas de 5/12 (emprego de arma, concurso de agentes e restrição à liberdade das vítimas), alcançando-se 07 anos e 1 mês de reclusão, e 17 dias-multa; para o roubo cometido contra a vítima Felipe, chega-se a 8 anos, 3 meses e 5 dias de reclusão, e 19 dias-multa, diária mínima.



    De fato, incidindo mais de uma majorante, justifica-se acréscimo superior ao patamar mínimo como forma de individualizar as penas, punindo-se diversamente condutas de diferentes gravidades -, uma vez que constatado o 'profissionalismo' dos agentes, que dividiram precisamente as tarefas na execução do delito, praticado mediante exibição de armas e restrição à liberdade das vítimas, restando ínsita a maior probabilidade de dano representada, ampliando-se o desvalor da ação, tornando-a mais grave, certa a probabilidade de maior êxito no empreendimento criminoso, a fazer aumentar o desvalor do resultado.



    Demonstraram os apelantes, assim, extrema ousadia, personalidades desvirtuadas e despreparo para o convívio em Sociedade; nas circunstâncias, impuseram às vítimas traumas de difícil ou até mesmo impossível reparação.



    Na espécie, ademais, as exasperações à conta de 5/12 têm larga aceitação na jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, amoldando-se à hipótese do roubo descrito na inicial acusatória, sem que tal represente ofensa à Súmula 443 do C.STJ.



    E incidindo aqui, como já consignado, o regramento do concurso formal impróprio, impõe-se a soma das penas, que totalizam 29 anos, 06 meses e 05 dias de reclusão, e 70 dias-multa, no piso inferior.



    No tocante ao delito de associação criminosa, mostra-se suficiente a majoração de 1/5 às bases, por se tratar de associação criminosa voltada para a prática de roubos à residência no período noturno,asilo inviolável garantido pela Constituição, partindo-se, então, de 01 ano, 02meses e 12 dias.



    Na derradeira, tratando-se de cooptação armada e destinada a crimes extremamente graves, a exasperação mostra-se mais consentânea à conta de 1/3, findando os escarmentos, para esse delito, em 01ano, 07 meses e 06 dias de reclusão.



    Por fim, considerado o cúmulo material entre os delitos de natureza diversa, somam-se as penas finais, que restam definitivamente concretizadas em 31 anos, 01 mês e 11 dias de reclusão, e 70dias-multa, diária no piso.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente